Tribunal: TJMT
Processo: 1000306-36.2023.8.11.0107
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000306-36.2023.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PAULO DA SILVA - CPF: 079.328.591-74 (APELANTE), VANDERSON JUNIOR FERREIRA GONCALVES - CPF: 101.566.431-89 (APELANTE), SALETE DOVIGI CAJU - CPF: 005.906.211-81 (ASSISTENTE), CHARLES WOLFART - CPF: 027.474.861-41 (ASSISTENTE), FELICIANO FREITAG - CPF: 061.942.771-06 (ASSISTENTE), MARIA RITA ARAUJO RIBAS - CPF: 066.766.631-12 (ASSISTENTE), NELSON ANTONIO HEUERT JUNIOR - CPF: 036.755.941-22 (ASSISTENTE), NATHAN HENRIQUE HEUERT - CPF: 045.403.621-35 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (ASSISTENTE), BRUNO FRANÇA FERREIRA (ASSISTENTE), ILDO DE LIMA (ASSISTENTE), Henrique "gordo" (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYCON BORGES PEREIRA - CPF: 062.467.811-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PAULO DA SILVA - CPF: 079.328.591-74 (RECORRIDO), VANDERSON JUNIOR FERREIRA GONCALVES - CPF: 101.566.431-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO MINISTERIAL. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DEFENSIVO. NULIDADE DO JULGAMENTO POPULAR. REJEIÇÃO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. SOBERANIA DO JÚRI PRESERVADA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. ACOLHIMENTO PARCIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR NA DENÚNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL NÃO CONHECIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública, contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, I, III e IV) e integração a organização criminosa armada (Lei 12.850/13, art. 2º, § 2º), à pena total e individual de 24 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de indenização no valor de R$ 20.000,00.

2. Fatos relevantes:
(i)
crime praticado por membros do Comando Vermelho mediante seis disparos de arma de fogo contra a vítima;
(ii)
motivação relacionada à venda de drogas não autorizada pela organização criminosa;
(iii)
emprego de tortura evidenciado por ferimentos na face e perfuração na mão esquerda da vítima;
(iv)
condução da vítima para local deserto com superioridade numérica dos criminosos;
(v)
agentes condenados em sessão de julgamento do Tribunal do Júri;
(vi)
sentença prolatada em sessão de julgamento, com as partes intimadas na ocasião;
(vii)
recurso ministerial interposto fora do prazo legal;
(viii)
ausência de indicação específica do valor da indenização na denúncia.

3.1. Requerimentos do Ministério Público:
(i)
revisão da dosimetria da pena;
(ii)
consideração de circunstâncias judiciais desfavoráveis;
(iii)
reconhecimento de qualificadora remanescente como agravante.

3.2. Requerimentos da defesa:
(i)
nulidade do julgamento popular por decisão contrária às provas dos autos;
(ii)
redimensionamento das penas impostas;
(iii)
exclusão da indenização por danos morais;
(iv)
isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a tempestividade do recurso ministerial;
(ii)
analisar se a decisão do júri é manifestamente contrária às provas dos autos;
(iii)
examinar a correção da dosimetria das penas aplicadas;
(iv)
avaliar a legitimidade da condenação ao pagamento de indenização por danos morais;
(v)
definir a competência para análise da isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos processos de competência do Tribunal do Júri, a publicação da sentença ao final da sessão de julgamento implica intimação pessoal das partes presentes, iniciando-se o prazo recursal de cinco dias previsto no art. 593 do Código de Processo Penal.

6. A nulidade do julgamento popular somente se justifica quando a decisão se mostrar manifestamente divorciada do acervo probatório produzido, configurando hipótese excepcional de descompasso absoluto entre a soberania do júri e os elementos constantes dos autos.

7. A soberania dos veredictos deve ser respeitada quando a decisão encontra respaldo na prova produzida, aderindo ao menos a uma das versões existentes no contexto probatório, em nome da soberania dos veredictos.

8. No delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar circunstância agravante, desde que prevista no art. 61 do Código Penal, ou como circunstância judicial negativa na primeira fase.

9. A condenação ao pagamento de danos materiais ou morais pressupõe o atendimento a três requisitos cumulativos: pedido expresso na inicial, indicação do montante pretendido e realização de instrução específica para viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório.

10. A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO

11
. Recurso ministerial não conhecido por intempestividade. Recurso defensivo parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, I, III e IV, 61, 33, § 2º,
“a”
, 69; Lei 12.850/13, art. 2º, § 2º; CPP, arts. 593, 387, IV, 804.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC n. 580.209/PR, AgRg no AREsp 1632897/RS, AgRg no HC n. 993.391/SP, HC n. 646.844/ES, REsp 1986672/SC, AgRg no AREsp 206.581/MG, REsp 748.664/RS; TJMT, ApCrim 1017165-89.2023.8.11.0055.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pela Defensoria Pública em favor dos apelantes
Paulo da Silva
e
Vanderson Junior Ferreira Gonçalves
, bem como pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, nos autos da ação penal n. 1000306-36.2023.8.11.0107, que os condenou pela prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV) e integração a organização criminosa armada (Lei 12.850/13, art. 2º, § 2º), à pena total e individual de 24 (vinte e quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de indenização mínima no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a cada réu, em favor dos herdeiros da vítima.

Nas
razões recursais
, a defesa sustenta a nulidade do julgamento popular, por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pugnando pela submissão dos apelantes a novo júri. Argumenta, nesse aspecto, a fragilidade probatória quanto ao delito de organização criminosa armada, sustentando a ausência do
animus associandi
e a atipicidade da conduta. Requer, subsidiariamente, o redimensionamento das penas impostas e a exclusão da indenização fixada, além da isenção das custas processuais (id. 300034962).

Por sua vez, o
Ministério Público
insurge-se contra a dosimetria da pena, alegando que o juízo de origem deixou de considerar circunstâncias judiciais desfavoráveis e de reconhecer qualificadora remanescente como agravante (id. 300034977).

Em sede de
contrarrazões
, as partes pugnaram pelo improvimento dos recursos adversos (id. 300034978 e 300034981).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo improvimento dos recursos interpostos (id. 301446355).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que
Paulo da Silva
e
Vanderson Junior
foram pronunciados pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de tortura e recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, I, III e IV) e integrar organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo (Lei 12.850/13, art. 2º, § 2º), descritos na inicial acusatória do seguinte modo:

“(...) 1º FATO – Do crime de homicídio qualificado

Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 19 de Março de 2023, por volta das 06:00 horas, na beira da estrada de terra que dá acesso à Lagoa do Rovaris, Zona Rural, nesta urbe, os denunciados PAULO DA SILVA e VANDERSON JÚNIOR FERREIRA GONÇALVES, juntamente com a pessoa de Maycon Borges Pereira (processo desmembrado nº 1000642-40.2023.8.11.0107), agindo com evidente animus necandi (vontade de matar), por motivação torpe, com emprego de tortura e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de arma de fogo, mataram a vítima Nathan Henrique Heuert.

2º FATO – Do crime de organização criminosa armada

Extrai-se, ademais, dos inclusos autos que, em datas não determinadas, mas certamente no ano de 2023, na cidade de Nova Ubiratã/MT, PAULO DA SILVA e VANDERSON JÚNIOR FERREIRA GONÇALVES, juntamente com a pessoa de Maycon Borges Pereira (processo desmembrado nº 1000642-40.2023.8.11.0107), integraram e promoveram a organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, com o emprego de arma de fogo.

Segundo restou apurado, uma equipe da Polícia Militar foi acionada, por volta das 6h, no dia 19/03/2023, para atender a uma ocorrência e, ao chegarem no local, encontraram a vítima morta, com perfurações por arma de fogo no rosto e tórax. Ainda de acordo com os policiais militares, o corpo de Nathan Henrique Heuert estava próximo a um veículo incendiado, na beira da estrada de terra que dá acesso à Lagoa do Rovaris.

Ao tomar conhecimento do fato, de imediato a Polícia Judiciária Civil deu início às diligências no sentido de esclarecer a dinâmica dos fatos, bem como identificar os autores do delito supracitado.

Ao analisar as últimas horas de vida da vítima, descobriu-se que a vítima Nathan esteve em diversos locais na madrugada do crime, sendo visto pela última vez por volta das 04h, na companhia do denunciado Vanderson, oportunidade em que deixaram a localidade conhecida como Moto Clube no intuito de adquirirem mais bebidas para consumo. Nota-se que tal encontro não se deu de forma fortuita, considerando que Vanderson já havia marcado de encontrar a vítima horas antes, conforme se extrai de um dos depoimentos dos autos.

Deste modo, após sair com a vítima, Vanderson o teria levado até o lugar conhecido como Lagoa do Rovaris, onde se encontrou com seus comparsas, o denunciado Paulo e Maycon ‘brinquedo’ (este último investigado nos autos do processo desmembrado nº 1000642-40.2023.8.11.0107), onde praticaram o crime contra a vítima Nathan mediante 06 (seis) disparos de arma de fogo, os quais levaram a sua morte, conforme laudo pericial nº 543.1.01.9907.2023.105355-A01.

Considerando que Vanderson foi a última pessoa vista na companhia da vítima quando ainda estava viva, a Polícia civil imediatamente tentou localizá-lo, oportunidade em que se reparou que nas primeiras horas após o crime Vanderson já havia fugido da cidade de Nova Ubiratã/MT para Sorriso/MT na companhia de Maycon. Da mesma forma, o denunciado Paulo também deixou a cidade.

Após o crime, com intuito de destruir elementos de prova, já que Vanderson esteve com a vítima no carro momentos antes de sua morte, tendo inclusive a conduzido ao local da emboscada, o increpado Paulo ateou fogo ao veículo.

Vale destacar que em depoimento perante autoridade policial, uma testemunha afirmou que Maycon Borges, vulgo ‘Brinquedo’, já havia lhe dito que o ‘final’ (chefe) do Comando Vermelho havia dado ordem para que matassem Nathan e seu irmão, pois estavam ‘cabritando’ droga da Bolívia, ou seja, no linguajar do crime, a vítima, em tese, estaria traficando droga não pertencente à organização criminosa que integravam, o Comando Vermelho.

Ademais, denunciado Vanderson, no dia dos fatos, informou para a mesma testemunha que ‘haviam feito o serviço’ e que Maycon Borges, vulgo ‘Brinquedo’, já havia avisado, não deixando dúvida quanto a autoria e materialidade do crime.

Apurou-se que o crime foi praticado por motivo torpe, em razão da vítima supostamente vender drogas que não eram adquiridas pela facção ‘Comando Vermelho’, atuando na modalidade denominada pela organização de ‘cabritagem’.

Denota-se que os réus agiram com emprego de tortura, na medida em que, antes dos disparos de arma de fogo contra a vítima, causaram-lhe ferimentos cortocontusos na região da face, bem como perfuração única no dorso da mão esquerda, conforme conclusão do laudo pericial de número nº 543.1.01.9907.2023.105355-A01, que atestou que tais lesões ‘[...] remetem a possibilidade de prática de tortura antecedendo os disparos que atingiram face e tórax [...]’.

Observa-se também que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que esta foi levada para um local deserto, bem como os criminosos estavam em superioridade numérica e de posse de arma de fogo. (...)”
(
sic,
id. 293302892).

Submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, os apelantes foram condenados por ambos os delitos, à pena total de 24 (vinte e quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

1. RECURSO MINISTERIAL

O apelo ministerial não deve ser conhecido.

Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos processos de competência do Tribunal do Júri, a publicação da sentença ao final da sessão de julgamento implica intimação pessoal das partes presentes nesse momento, iniciando-se, desde então, o prazo recursal:

“(...) Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento, nos termos do art. 798, § 5º, ‘b’, do CPP, de que, nos processos de competência do Tribunal do Júri, publicada a sentença ao final da sessão de julgamento, ficam a acusação e a defesa intimadas pessoalmente nesse momento (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 580.209/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020).

No caso em análise, a sessão plenária do Tribunal do Júri realizou-se em
02/abril/2025
, com a sentença condenatória proferida ao final do julgamento, com expressa menção de que
“dou a presente por publicada e os presentes por intimados”,
com prazo para a interposição até
07/abril/2025
(
sic
, id. 300034952).

Contudo, mesmo que intimado pessoalmente no dia da sessão de julgamento e recebido ciência eletrônica dos autos por outras duas ocasiões (24/abril/2024 e 14/maio/2025), o Ministério Público interpôs o recurso de apelação somente em
30/maio/2025
, extrapolando, em muito, o prazo legal de 05 (cinco) dias, previsto no art. 593 do Código de Processo Penal.

Desse modo,
não conheço
do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público no id. 300034970.

2. PEDIDO ANULATÓRIO

A defesa sustenta a nulidade do julgamento popular, alegando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, pugnando pela submissão dos apelantes a nova sessão do Tribunal do Júri.

Afirma que
“desde o início do procedimento foi evidente a inexistência delitiva da autoria dos apelantes quanto aos crimes de homicídio e organização criminosa. O contexto fático probatório é extremamente frágil, quiçá incabíveis à condenação”
(
sic,
id. 300034963).

Quanto ao delito de organização criminosa armada, assevera a ausência do
animus associandi
e a atipicidade da conduta, alegando que
“de todos os personagens demonstrados no relatório policial não houve qualquer comprovação concreta de estabilidade, permanência, hierarquia, divisão de tarefas e associação de 4 ou mais pessoas”
(
sic,
id. 300034963).

O pleito não merece acolhimento.

Nos casos oriundos do Tribunal do Júri, a competência desta instância revisora restringe-se a verificar se o veredicto popular guarda correspondência mínima com as provas coligidas, sendo-lhe vedado valorar, de forma substitutiva, qual versão dos fatos deve prevalecer.

A nulidade do julgamento, portanto, somente se justifica quando a decisão se mostrar manifestamente divorciada do acervo probatório produzido, configurando hipótese excepcional de descompasso absoluto entre a soberania do júri e os elementos constantes dos autos.

A doutrina de
Rogério Sanches Cunha
e
Ronaldo

Batista Pinto
orienta que a sentença contrária à prova dos autos é aquela que
“não tem apoio em prova nenhuma, é aquela proferida ao arrepio de tudo quanto mostram os autos, é aquela que não tem a suportá-la, ou justificá-la, um único dado indicativo do acerto da conclusão adotada”
(Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal Comentados. Editora JusPODIVM; p. 1636).

Todavia, se a decisão encontra respaldo na prova produzida, aderindo ao menos a uma das versões existentes no contexto probatório, deve ser mantida, em nome da soberania dos veredictos, levando-se em conta que os jurados deliberam segundo a sua íntima convicção, sem a necessidade de fundamentar suas decisões.

O Superior Tribunal de Justiça há muito firmou posição no sentido de que
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(STJ, AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

Em igual sentido:

“(...) A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri deve ser respeitada, não cabendo ao Tribunal a quo ou a esta Corte Superior valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 993.391/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/08/2025).

No caso em apreço, ao contrário do sustentado pela defesa, os jurados decidiram em absoluta conformidade com a prova coligida e examinada em Plenário de julgamento.

Em juízo, o
Delegado de Polícia Bruno França Ferreira
esclareceu que as investigações apontaram para a prática do crime em razão de a vítima e seu irmão terem iniciado a comercialização de droga na região sem autorização da organização criminosa Comando Vermelho. Relatou que a vítima havia marcado de se encontrar com o apelante
Vanderson Júnior
, bem como que
Paulo da Silva
auxiliou a emboscada e incendiou o veículo da vítima.

O
Investigador Reinaldo da Silva Pereira
confirmou, sob o crivo do contraditório, que as informações colhidas indicavam que a morte da vítima decorreu de desavenças relacionadas ao tráfico. Relatou que colaboradores envolvidos na organização criminosa apontaram que os autores do delito seriam
Vanderson Júnior
,
Paulo da Silva
e
“Brinquedo”
, posteriormente identificado como
Maycon Borges
(desmembrado).

O
Investigador Wellington Similli
esclareceu ter recebido denúncia anônima de que a vítima e o apelante
Vanderson
saíram juntos naquela madrugada e que
Paulo
e
Maycon
os seguiam em uma moto atrás do carro, demonstrando a atuação coordenada do grupo.

A testemunha
Maria Rita Araújo Ribas
, durante a fase policial, explicou ter mantido relacionamento amoroso com o corréu
Maycon Borges
(desmembrado). Afirmou que, durante o relacionamento,
Maycon
lhe contou que o
“Final”
do Comando Vermelho ordenou que matassem
Nathan Henrique
e seu irmão, pois os dois vendiam drogas sem autorização do grupo criminoso. Disse que, na data dos fatos, recebeu ligações de
Vanderson Júnior
por volta das 04h30, mas que as visualizou somente às 11h, quando retornou a ligação e foi informada pelo apelante
Vanderson
que
“o serviço”
estava feito. Acrescentou, ainda, que o apelante
Paulo da Silva
teria participado do delito e ateado fogo no automóvel da vítima.

Sob o crivo do contraditório, a testemunha
Maria Rita
mudou parte de sua versão dos fatos, passando a dizer que, na verdade, conversou apenas com
Maycon Borges
e não com o apelante
Vanderson Júnior
. Explicou que, na ligação telefônica,
Maycon
afirmou ter se desentendido com a vítima
Nathan Henrique
, bem como lhe indagou se havia transporte por aplicativo na cidade (Uber), pois ele e
Vanderson
gostariam de ir embora. Negou ter relatado algo sobre o envolvimento do apelante
Paulo da Silva
no delito em análise. Questionada se havia lido o depoimento prestado na delegacia antes de assiná-lo, respondeu negativamente, rechaçando as declarações relativas ao envolvimento da facção Comando Vermelho, bem como o fato de ter retornado a ligação de
Vanderson Júnior
.

O
motorista de aplicativo Feliciano Freitag
relatou que trabalha com transporte de aplicativo na cidade e que, na data dos fatos, levou
Vanderson Júnior
e
Maycon Borges
para o centro da cidade. Explicou que, posteriormente, por volta das 05h da manhã, recebeu ligação de
Vanderson Júnior
solicitando os serviços de
“Uber”
até a cidade de Sorriso/MT. Narrou que, no trajeto, percebeu que
Vanderson Júnior
e
Maycon Borges
estavam desesperados com a possibilidade de haver policiais esperando por eles no pedágio, bem como que eles carregavam uma sacola de pano com um instrumento metálico dentro.

Em juízo,
Feliciano Freitag
ratificou a declaração prestada na fase policial, acrescentando que, diante do nervosismo de ambos, indagou a respeito do motivo de quererem ir para Sorriso tão cedo, quando
Maycon
respondeu que haviam
“pulado um frango”
(
sic
). Destacou, ainda, que
Vanderson Júnior
e
Maycon Borges
carregavam uma sacola, fabricada em tecido jeans, contendo um instrumento metálico.

No que tange especificamente à organização criminosa armada, as provas revelam que os agentes eram membros do grupo
“Comando Vermelho”
, com divisão de tarefas e hierarquia, especialmente diante da narrativa da testemunha
Maria Rita
, que mencionou que o crime decorre de ordem superior.

A estabilidade e permanência do grupo criminoso encontram respaldo nas investigações policiais que identificaram a atuação continuada da organização no controle territorial do tráfico de drogas na região, bem como nas declarações sobre ordens específicas emanadas da liderança para eliminação de pessoas que contrariassem os interesses da facção.

Igualmente, o emprego de arma de fogo, circunstância que majora o delito de integrar organização criminosa, está comprovado pelo laudo pericial que atestou que a vítima foi morta por seis disparos de arma de fogo, bem como pelo relato da testemunha
Feliciano
sobre o instrumento metálico transportado pelos agentes após o crime.

As qualificadoras do crime de homicídio também devem ser preservadas, notadamente porque foram levadas à apreciação do Conselho de Sentença e reconhecidas com base em elementos probatórios idôneos.

Quanto à
qualificadora do motivo torpe
, a inicial acusatória aponta que o delito foi praticado em razão da vítima supostamente vender drogas que não eram adquiridas da facção
“Comando Vermelho”
, atuando na modalidade denominada pela organização de
“cabritagem”
. As declarações extrajudiciais de
Maria Rita
, associadas aos depoimentos judiciais do Delegado de Polícia e dos Investigadores, suportam a conclusão de que o delito foi praticado em razão de suposta venda de droga não autorizada pela facção.

Da mesma forma, o reconhecimento da qualificadora do emprego de tortura está subsidiado pelo laudo pericial, que respondeu afirmativamente ao quesito que indagava se
“a morte foi produzida com o emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura ou por outro meio insidioso ou cruel?”
, destacando que
“a presença de ferimentos corto-contusos em região de face, associados a perfuração única atingindo o dorso da mão esquerda, remetem a possibilidade de prática de tortura antecedendo os disparos que atingiram face e tórax”
(
sic
, id. 222624155).

Sobre a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a conclusão do Conselho de Sentença está amparada pelos elementos probatórios que indicam que a vítima foi levada para local deserto, estando os criminosos em superioridade numérica e em posse de arma de fogo, reduzindo qualquer possibilidade de reação defensiva.

Diante desse panorama, não há dúvidas de que a versão acusatória, acolhida pelos jurados como mais verossímil, está baseada em provas idôneas e concretas, obtidas ao longo da instrução processual e da sessão plenária.

Reitero que a este Tribunal incumbe apenas o juízo antecedente sobre a prova, não o consequente. A acusação revelou-se viável – prova disso foi a pronúncia –, mas a interpretação e a extensão da prova cabem, com exclusividade, ao Tribunal do Júri. A cognição desta instância restringe-se, portanto, a verificar se há suporte ao veredicto, o que, no caso, é manifesto.

Assim, em observância à soberania do veredito popular, não há como acolher a pretensão defensiva de nulidade do julgamento.

3. DOSIMETRIA DE PENA

A defesa postula o redimensionamento das penas impostas, alegando que
“a sentença mostra-se totalmente genérica, sem nenhuma fundamentação e separação entre 1º, 2º e 3º fase da dosimetria, bem como as circunstâncias judiciais, agravantes e causas de aumento”
(
sic,
id. 300034962).

Aduz que
“o recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser utilizado para qualificar o delito, enquanto o motivo torpe (art. 121, §2º, inciso I, do CP) e o meio cruel (art. 121, §2º, inciso III, do CP) para fins de se exasperar a pena-base, em análise das circunstâncias judiciais atinentes aos motivos e circunstâncias do crime”
(
sic,
id. 300034962).

A pretensão defensiva merece parcial acolhimento, motivo pelo qual passo à individualização da pena de cada apelante.

3.1. Vanderson Júnior

Para o crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, I, III e IV), a circunstância do recurso que dificultou a defesa da vítima foi empregada para qualificar a conduta.

A culpabilidade é normal e não extrapola o tipo penal. O apelante é primário e não existem elementos para aferir a sua personalidade. Os motivos e as circunstâncias do crime, nesta fase, permanecerão neutros, porquanto as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença serão empregadas na segunda fase, como agravantes genéricas. As consequências do delito também não extrapolam o ordinário.

Assim, na ausência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, devem ser reconhecidas as qualificadoras do motivo torpe e emprego de tortura como circunstâncias agravantes genéricas, em consonância com a orientação jurisprudencial:

“(...) Nos moldes da jurisprudência desta Corte, no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial (...)”
(STJ, HC n. 646.844/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/04/2021).

Presente também a atenuante da menoridade relativa, uma vez que o apelante
Vanderson Júnior
tinha 19 (dezenove) anos de idade na data dos fatos, pois nascido em 19/outubro/2003, conforme qualificação da denúncia (id. 222624158).

Diante do concurso de circunstâncias, compenso integralmente a atenuante da menoridade relativa com a agravante do motivo torpe e mantenho a majoração de 1/6 (um sexto) pela agravante do emprego de tortura, elevando a pena intermediária para 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, torno definitiva a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado.

Para o crime de integrar organização criminosa (Lei 12.850/13, art. 2º), a pena prevista é de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão e multa.

Na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, diante da inexistência de circunstâncias judiciais negativas.

Na segunda fase, apesar de a presença da atenuante da menoridade relativa, a pena permanece inalterada, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, incide a majorante do emprego de arma de fogo, prevista no § 2º do art. 2º da Lei 12.850/13, na fração de 1/3 (um terço), resultando em 04 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Considerando a prática de dois delitos autônomos, somo as penas em atenção ao art. 69 do Código Penal, resultando na pena definitiva de 18 (dezoito) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão unitária mínima.

Considerando o
quantum
de pena aplicado, preservo o regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“a”
, do Código Penal.

3.2. Paulo da Silva

Para o crime de homicídio qualificado, diante da inexistência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, incidem as circunstâncias qualificadoras do motivo torpe e emprego de tortura como agravantes genéricas, elevando a pena intermediária para 16 (dezesseis) anos de reclusão, correspondente ao percentual de 1/6 (um sexto) para cada agravante.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, torno definitiva a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado.

Para o crime de integrar organização criminosa armada (Lei 12.850/13, art. 2º, §2º), fixo a pena-base no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, preservo a pena em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, incide a majorante do emprego de arma de fogo na fração de 1/3 (um terço), resultando em 04 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Considerando a prática de dois delitos autônomos, somo as penas conforme o art. 69 do Código Penal, resultando na pena definitiva de 20 (vinte) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão unitária mínima.

De igual modo, preserva-se o regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“a”
, do Código Penal, considerando o
quantum
de pena aplicado.

4. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

A defesa almeja a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ante a ausência de indicação específica do valor na denúncia.

O pleito merece acolhimento.

O juízo sentenciante condenou os apelantes ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sob as seguintes considerações:

“(...) Nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, é cabível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, sempre que presentes elementos suficientes para a sua quantificação. No caso em apreço, a brutalidade da conduta dos réus resultou na morte da vítima, gerando dano moral in re ipsa aos seus familiares. Considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como os precedentes jurisprudenciais aplicáveis à matéria, fixo a indenização mínima no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada réu, a ser paga aos herdeiros da vítima, sem prejuízo da liquidação por arbitramento na esfera cível, caso se verifique a existência de danos materiais ou a necessidade de complementação do montante (...)”
(
sic
, id. 300034953).

Anteriormente, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema não era pacífico, havendo divergências significativas entre as Turmas Criminais da Corte.

A Sexta Turma, por maioria, entendia que a condenação ao pagamento de indenização mínima em favor da vítima exigia apenas o pedido expresso na denúncia, sendo dispensável a indicação exata do valor pretendido ou a realização de instrução probatória. Em contrapartida, a Quinta Turma, com uma visão mais tradicional, exigia a presença de instrução probatória específica, sob pena de violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No entanto, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, pacificou a questão, estabelecendo que a condenação ao pagamento de danos materiais ou morais pressupõe
“o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório”
(STJ, REsp 1986672/SC, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023).

No presente caso, embora o aditamento da denúncia mencione o pedido indenizatório por danos morais, não há qualquer indicação específica do valor pretendido pelo Ministério Público, limitando-se a postular
“indenização para reparação dos danos causados ao ofendido”
, tampouco houve instrução probatória específica para quantificação dos danos alegados (
sic,
id. 222624280).

Assim, ausentes a indicação do valor pretendido na denúncia e instrução probatória específica, indevida a condenação ao pagamento de indenização na esfera penal, motivo pelo qual
afasto
a obrigação, sem prejuízo do ajuizamento de ação cível própria para reparação dos danos eventualmente sofridos.

5.

CUSTAS PROCESSUAIS

Por fim, a defesa postula a isenção das custas processuais, alegando a hipossuficiência dos apelantes.

O pedido não comporta provimento.

Sabe-se que a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente (TJMT, ApCrim 1017165-89.2023.8.11.0055, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 10/12/2024).

Isso porque
“o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016).

Dessa forma, o pedido de isenção de custas deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual possui competência para decidir temas relacionados à fase executória, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 748.664/RS, Quinta Turma, DJ 06/08/2007).

Portanto, ainda que o apelante sustente sua hipossuficiência financeira, incabível o reconhecimento nesta instância recursal da pretensa isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais, motivo pelo qual o pleito não comporta acolhimento.

6. DISPOSITIVO

Pelo exposto:

(i)

não conheço
do recurso ministerial, em razão da intempestividade;

(ii)

dou parcial provimento
ao recurso defensivo interposto por
Paulo da Silva
e
Vanderson Júnior Ferreira Gonçalves
, para redimensionar as penas aplicadas e excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, fixando a pena de
Vanderson Júnior Ferreira Gonçalves
em
18 (dezoito) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, em regime inicial fechado, e a pena de
Paulo da Silva
em
20 (vinte) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, em regime inicial fechado, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025